Tribunal: TJDFT
Processo: 0006864-56.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006864-56.2012.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA BARREIRA GUIMARÃES LOUZEIRO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIMES DE ESTELIONATO (CONSUMADO E TENTADO). PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTELIONATO. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. REDUÇÃO DA PENA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada por uma das apelantes, quando inocorrente qualquer ofensa ao contraditório ou direito de defesa da acusada, a qual esteve representada em todos os atos processuais por sua Advogada, que atuou ativamente em prol de sua defesa. 2. Para a caracterização do tipo penal previsto no artigo 288 do Código Penal, delito anteriormente denominado de "Quadrilha ou Bando", hoje Associação Criminosa, não se exige que todos os integrantes se conheçam ou se comuniquem formalmente, bastando a existência de elementos probatórios quanto à vontade de integrar o grupo criminoso; e ciência quanto à prática de delitos pelos demais elementos. 3. Inviável a absolvição quanto ao crime descrito no artigo 297, do Código Penal, de Falsificação de Documento Público, quando as apelantes admitiram a autoria delitiva, tendo uma delas subtraído a Carteira de Identidade de sua patroa e entregue às demais integrantes do grupo delituoso para sua adulteração e, posteriormente usada para a prática de crimes patrimoniais. 4. Demonstrado que as apelantes utilizaram de documento de identidade para a prática de crimes de estelionato, um consumado e outro na forma tentada, resta inviável o pleito absolutório formulado pelas Defesas. 5. Não se aplica o enunciado da Súmula 17 do c. Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, de que o Crime de Falso se insere no crime fim, tendo em vista independência e a potencialidade lesiva de carteira de identidade falsificada para a prática de outras condutas delituosas. 6. Deve ser reconhecida a continuidade entre os crimes de estelionato consumado (3o fato) e estelionato tentado (4o fato), quando houver unidade de desígnios entre as condutas, aproveitando-se as apelantes das condições e "modus operandi" advindos do primeiro delito para a prática do segundo crime. 7. Reduz-se a pena privativa de liberdade dos crimes quando o reconhecimento de algumas circunstâncias agravantes, na segunda fase, considerou elementos anteriormente utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social, na primeira fase. 8. Rejeitada a preliminar de nulidade. Dado parcial provimento aos recursos para reduzir as penas privativas de liberdade, e modificar o regime inicial de cumprimento de uma das apelantes do fechado para o semiaberto. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em face da ausência de seu defensor no ato instrutório. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, deste TJ, e de Tribunais Estaduais, ao argumento de que o delito de falso deve ser absorvido pelo crime de estelionato. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF, uma vez que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência interpretativa. A uma, pois “A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação jurisprudencial divergente, em relação à tese alegada, implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). A duas, porquanto “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. E, a três, porque “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AREsp 1895342/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027